Tribunal: TJES
Processo: 0012741-07.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012741-07.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALBERTO COSME

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Fora proferida sentença
de mérito em 27/11/2018, que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou procedentes os embargos à execução interpostos, declarando a extinção da execução em apenso. Interposta apelação, esta egrégia Terceira Câmara Cível anulou a sentença de primeiro grau em 09/06/2020, determina
n
do o retorno do processo ao Juízo de 1º grau a fim de que prosseguir regularmente o feito, oportunizando-se a produção de provas pelas partes.

2. O juízo de origem,
em que pese ter proferido despacho
para que as partes se manifestassem quanto a necessidade de dilação probatória, por meio de prova documental, oral e pericial,
após a petição do apelante para
realização de perícia técnica, quesitos a serem respondidos pelo perito do juízo, indicação de assistente técnico
e
apresenta
ção de
parecer particular
com o valor que entendia ser devido, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

3. A

intimação do juízo para manifestação acerca da produção de provas,
bem como
o posterior julgamento antecipado da lide sem análise do
requerimento e
sem a prévia intimação das partes evidencia o cerceamento de defesa
e a
nul
idade d
a sentença prolatada.

3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ALBERTO COSME

contra

a r. sentença (fls. 602/604), proferida pelo d. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que rejeitou liminarmente os embargos a execução e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 917, § 4º, I do CPC.

Condenou o ora apelante, ainda, em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por estar amparado pelos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões
recursais
(
fls. 618/
647
)
,

o

apelante
sustenta,

preliminarmente,
a nulidade da
sentença por
cerceamento de defesa quanto ao pedido expresso de realização de perícia técnica,
o
descumprimento da ordem emanada pelo egrégio
TJES
(acórdão de fls. 531/535)
e a in
observância do princípio da primazia do julgamento de mérito.
No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.

C
ontrarrazões
pelo
não conhec
imento
do pedido de nulidade da sentença
e desprovimento do apelo (fls. 648/691).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Com relação ao alegado cerceamento de defesa por ausência de análise do
pedido expresso de realização de perícia técnica,
passo a me manifestar.

Observo que, na origem,
foi proferida sentença de mérito em 27/11/2018, que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou procedentes os embargos à execução interpostos, declarando a extinção da execução em apenso (processo n.º 0026739-13.2013.8.08.0048).

Interposta apelação, esta egrégia Terceira Câmara Cível anulou a sentença de primeiro grau em 09/06/2020, consoante a ementa abaixo (
fls. 531/535)
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS EXECUÇÃO PRESCRIÇÃO TERMO INICIAL VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PRECEDENTES DO STJ E DO ETJES PRESCRIÇÃO AFASTADA DEMAIS TESES PREJUDICADAS IMPOSSIBILIDADE DE HAVER IMEDIATO JULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS.
1 ) O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida fundada em contrato de financiamento, daí porque há de prevalecer o termo nele previsto, qual seja, a data do vencimento da última parcela. 2) Não há qualquer óbice na propositura da execução antes do exaurimento do prazo contratual, não obstante seja este o termo inicial da prescrição, porquanto já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar essa questão, que o objetivo desse mecanismo, de possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, é protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social (STJ, Terceira Turma, REsp 1.489.784/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016). 3) Como o vencimento antecipado da dívida não pode ser considerado uma imposição na ocorrência da inadimplência do mutuário, sendo apenas uma garantia do credor, que pode ser renunciada, o termo ordinariamente indicado na avença não é alterado, inclusive para fins prescricionais (CC, art. 192). 4)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida para anular a sentença.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150119674, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/06/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020)

Verifica-se do julgado que
foi determinado o retorno do processo ao Juízo de 1º grau a fim de que prosseguir regularmente a instrução e julgamento do feito, oportunizando-se a produção de provas pelas partes.

A
dout
a
magistrad
a
de primeiro grau proferiu despacho para que as partes se manifestassem quanto a necessidade de dilação probatória, por meio de prova documental, oral e pericial em 14/12/2021 (fl. 571).

A ora apelada
requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 577/578), contudo, o ora apelante
reiterou o pedido de realização de perícia técnica, apresentou os quesitos a serem respondidos pelo perito do juízo, indicando inclusive assistente técnico e apresentando parecer particular com o valor que entendia ser devido
(fls. 580/
588
e 589/600
).

C
ontudo, a douta magistrada de primeiro grau proferiu sentença de mérito em seguida (fls. 602/604), afirmando, quanto ao pedido de produção de provas, tão somente, que o embargante se manifestou
“indicando apenas os quesitos”.

Nesse ponto, destaco que
não houve decisão de indeferimento da prova
, nem mesmo fundamentos suficientes que ensejassem o julgamento antecipado da lide, mesmo porque, já houvera sido proferido acórdão por este Sodalício determinando a produção de provas em primeiro grau.

Cumpre ressaltar que a intimação do juízo para manifestação acerca da produção de provas,
bem como
o posterior julgamento antecipado da lide sem análise do
requerimento e
sem a prévia intimação das partes evidencia o cerceamento de defesa.

Nesse
mesmo
sentido este egrégio TJES já se manifestou em diversas oportunidades, a exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. POSTURA CAPAZ DE CRIAR EXPECTATIVA CONTRÁRIA NAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. I.
A legislação processual civil determina que o magistrado não poderá adotar caminho processual sobre o qual não tenha dado às partes a possibilidade de se manifestarem. II. De igual modo, o magistrado não poderá ensejar na parte a expectativa da realização de um ato processual e de forma abrupta adotar caminho diverso. III. O julgador que recebe pedido de produção de diligência pericial e, ao invés de rejeitá-lo de plano, determina a apresentação de quesitos pelas partes, acaba gerando a expectativa de deferimento da prova, sendo vedado, pois, após nova conclusão, prolatar sentença, mormente quando baseada em inexistência de prova por quem a havia requerido.
IV. Recurso provido.
(TJES,
Data: 4ª Câmara Cível, ROBSON LUIZ ALBANEZ, 0003147-24.2015.8.08.0062, 22/Feb/2024
).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS –AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos,
não houve manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito de produção de prova pericial pugnado nos embargos monitórios, além de ter julgamento antecipadamente a lide sem a prévia intimação das partes, o que evidencia o cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES,
1ª Câmara Cível, JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,

0001134-18.2020.8.08.0049,
D
ata: 01/Nov/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ARTS. 370 E 464 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juízo de origem, não obstante tenha julgado improcedentes os pedidos, por não ter se convencido da imprevisibilidade das secas,
foi omisso quanto ao pedido de produção de prova pericial justamente sobre tal questão. 2. Não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação.
3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.
(TJES,
1ª Câmara Cível, EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 0034377-09.2012.8.08.0024, Data: 16/Feb/2023
)

Dito isso, diante da prolação de sentença sem a prévia decisão sobre o deferimento ou indeferimento das provas e sem ao menos fundamentar a desnecessidade da produção das provas requeridas, resta nula a sentença prolatada.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO AO RECURSO
,
a fim de anular a sentença, para que os autos retornem ao juízo de primeiro grau para a produção da prova pericial requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

a fim de anular a sentença, para que os autos retornem ao juízo de primeiro grau para a produção da prova pericial requerida.

Acompanho o voto de relatoria.